Tribunal: TJMT
Processo: 1002272-71.2017.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002272-71.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SEBASTIAO CATARINO BRANDAO - CPF: 111.223.311-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), DNNER BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 003.320.831-01 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), REINALDO MARQUES DE ARRUDA - CPF: 991.497.961-00 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELA ADQUIRENTE – MULTA E DÉBITOS LANÇADOS EM NOME DO ALIENANTE – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ADQUIRENTE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS – INICIAL INDEFERIDA – EXTINÇÃO PREMATURA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PEDIDO PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE DECORRENTE DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS – OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ADQUIRENTE DO VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Havendo pedido isenção de responsabilidade pelos tributos, taxas, multas e penalidades relativas ao veículo (objeto da lide), a partir da citação do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT, bem como condenar a adquirente do veículo a regularizar o registro do veículo e quitar os débitos anteriores, não há se falar em ausência de interesse e ilegitimidade passiva dos órgãos públicos.

É legítimo o DETRAN para responder pela ação, porquanto é ele o órgão responsável para operacionalizar a transferência do registro e o direcionamento dos débitos ao suposto adquirente, ainda que, para efeitos de aplicação da Teoria da Asserção, não implique em procedência da pretensão.

A extinção prematura do feito por ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual, sem inclusive perfectibilizar a citação do adquirente do veículo, implica em cerceamento de defesa, de modo que deve a sentença ser anulada com o retorno dos autos para efetivação e prosseguimento do feito, com a prolação de nova sentença.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma,

Colendos Pares,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ao Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu ilegitimidade passiva do DETRAN/MT e do ESTADO DE MATO GROSSO ante a ausência de interesse processual, na modalidade adequação, para a ação declaratória de negativa de propriedade de veículo objeto de negócio jurídico e, por consequência, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, reconhece-se, de ofício, a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO e do DETRAN/MT para a ação de obrigação de fazer (transferência de veículo), e a ausência de interesse processual, na modalidade adequação, para a declaração de alienação de veículo com vistas à isenção de tributos, multas e taxas; e, por consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, por meio da Defensoria Pública, requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença, posto que os entes públicos são legitimados passivos para responder aos termos da ação.

Alegou que “havendo a declaração da negativa de propriedade do veículo em relação ao recorrente, impõe-se cominar a obrigação ao DETRAN/MT de transferir o veículo para o nome do primeiro recorrido, bem como a declaração de inexistência de relação jurídica tributaria e anulação do débito fiscal faz surgir a obrigatoriedade do Estado de Mato Grosso proceder ao cancelamento e às devidas baixas de registros relativos a débitos fiscais referentes ao veículo objeto da presente ação por ventura lançados em nome do recorrente”.

Requereu o provimento do recurso para “reconhecer a legitimidade passiva do DETRAN/MT – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO do ESTADO DE MATO GROSSO e do ESTADO DE MATO GROSSO para figurar no polo passivo da demanda, e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e jugar a ação, devendo os autos voltar a instancia inferior para o seu regular processamento”.

Houve apresentação de contrarrazões por parte de ambos os entes públicos, com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De fato, tenho que assiste razão à parte promovente, ora Recorrente, uma vez que a extinção prematura do feito não se compatibiliza com o pedido inicial, nem com os princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque sequer houve pronunciamento quanto à responsabilidade do adquirente do veículo DENNER BATISTA, que não fora citado.

A sentença indeferiu a inicial, declarando a ilegitimidade passiva dos entes públicos, porém não se pronunciou quanto a eventual responsabilidade do adquirente do veículo, o que não se mostra coerente, cerceando direitos.

A ação fora proposta contra os entes públicos e contra pessoas físicas, conforme constou da sentença:

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA C/C COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por SEBASTIÃO CATARINO BRANDÃO em desfavor do DETRAN/MT, ESTADO DE MATO GROSSO, DENNER BATISTA DE ALMEIDA e REINALDO MARQUES DE ARRUDA, na qual o pedido principal foi formulado nos seguintes termos:

O pedido formulado na inicial fora feito nos seguintes termos, conforme fragmento que cito na íntegra:

Assim, diante do exposto,
REQUER
:

a)
A prioridade absoluta na tramitação do presente feito por ser parte uma pessoa idosa
, em observação ao espírito protecionista da Constituição Federal e do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003);

b) Conceda ao Requerente os benefícios da Justiça Gratuita, haja vista não possuir condições econômicas de arcar com as custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos da lei e da inclusa Declaração de Necessidade;

c) Ante os relevantes fundamentos jurídicos, se digne Vossa Excelência conceder a tutela provisória de urgência para determinar ao DETRAN/MT: (a) se abstenha de lançar no prontuário de condutor do Autor os pontos referentes a(s) infração(ões) que porventura for(em) lavrada(s) entre a data em que tal autarquia for citada dos termos desta lide até o julgamento deste feito; (b) se abstenha de cobrar o Licenciamento Obrigatório e o Seguro Obrigatório do Autor referente ao veículo aqui identificado a partir da data em que ocorrer a citação; e (c) se abstenha de informar os dados cadastrais do Autor como sendo o proprietário do veículo aqui identificado para a SEFAZ cobrar o IPVA, e para as autoridades de trânsito lançarem futura(s) infração(ões) de trânsito cometida(s) pela(os) usuária(os) do veículo;

d) Que ao final, a pretensão do Autor seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE para,
ratificando a tutela de urgência
: (c.1) DECLARAR que ele não é proprietário do
veículo Motocicleta Honda CG 125 FAN, Placa NPF 8149, Ano Fab/Mod 2008/2008;
(c.2) CONDENAR o 3o Requerido a realizar alteração cadastral desse veículo para o seu nome; (c.3) CONDENAR o DETRAN-MT – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO a realizar a alteração cadastral do veículo aqui identificado de modo que o 3o Requerido passe a constar como proprietário de tal veículo, isso se ele não adimplir a obrigação a ser imposta judicialmente; (c.4) DECLARAR a inexistência de relação jurídica-tributário entre o Requerente e o ESTADO DE MATO GROSSO por conta de encargos havidos pela propriedade do
veículo Motocicleta Honda CG 125 FAN, Placa NPF 8149, Ano Fab/Mod 2008/2008
, a partir da data em que tal ente público for citado dos termos desta lide; c.5) transferir todos os pontos lançados no prontuário do Autor para o prontuário do 3o Requerido desde Setembro/2013, já que referidas infrações de trânsito foram por ele efetivamente cometidas;

e) Protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente pelo depoimento pessoal do 3o Requerido, sob pena de confissão (art. 385, § 1o, CPC);

Portanto, o pedido formulado em relação aos entes públicos consiste na limitação de responsabilidade por conta de encargos havidos pela propriedade da “Motocicleta Honda CG 125 FAN, Placa NPF 8149, Ano Fab/Mod 2008/2008”

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Havendo pedido de isenção de responsabilidade pelos tributos, taxas, multas e penalidades relativas ao veículo (objeto da lide), a partir da citação do Estado de Mato Grosso, e do DETRAN/MT, bem como para condenar a adquirente a regularizar o registro do veículo e quitar os débitos anteriores, não há se falar em ausência de interesse e ilegitimidade passiva dos órgãos públicos.

É legítimo o DETRAN para responder aos termos da ação, porquanto é ele o órgão responsável para operacionalizar a transferência do registro e realizar o direcionamento dos débitos ao suposto adquirente, ainda que, para efeitos de aplicação da Teoria da Asserção, não implique em procedência da pretensão.

Diante da extinção prematura do feito por ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual, sem inclusive perfectibilizar a citação do adquirente do veículo implica em cerceamento de defesa, de modo que deve a sentença ser anulada com o retorno dos autos para efetivação e prosseguimento do feito, com a prolação de nova sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de anular a sentença proferida e determinar a devolução dos autos à origem para possibilitar o processamento do feito com prolação de nova sentença ao final.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021